Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁGUAS PLUVIAIS E RESIDUAIS DESPEJADAS EM VIA PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. TRINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE-ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA PARTE RÉ. VERIFICADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para tal fim, bem como quando o instrumento é o adequado para propiciar o resultado almejado.
2. Se a pretensão autoral foi direcionada em face de pessoas sobre as quais não recai a responsabilidade pela instalação e manutenção das redes pluviais e de esgoto, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva.
3. É devida a fixação de honorários advocatícios quando a angularização da relação processual ocorre no segundo grau — por meio da citação da parte ré e da apresentação de contrarrazões à apelação. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.